Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0708477-47.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HUMBERTO LEONARDO COUTO VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos com fundamento base no art. 105, III, “a” e “c”, e 102, III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS – NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial de restituição de valores que teriam sido cobrados a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. 2. Alega o recorrente que foi realizada a cobrança de valores a esse título, apesar de não demonstrar nas fichas financeiras tal desconto. Insurge-se sobre o julgamento da causa, por entender que caberia ao juízo descobrir outra forma de corroborar suas alegações. 3. O processo seguiu adequadamente o procedimento legal, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ao constatar a impossibilidade de visualizar o alegado desconto nos documentos fornecidos pela parte autora, o próprio juízo (ID 29230709) instou a parte requerida para que apresentasse os comprovantes e explicasse as cobranças efetuadas, o que foi realizado a contento (ID 29230715), explicitando-se ausência de cobranças indevidas, pois não foram cobradas quaisquer quantias a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, conforme explicou a Gerência de Pagamento, da Diretoria de Pagamento de Pessoal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: “Em atencao ao Despacho (64175070), anexamos fichas financeiras de 2010 a 2021, do servidor H. L, C. V. (nome abreviado), matrícula (no suprimido), admitido em 30/07/2010, comprovando que nao houve desconto de Seguridade Social, sobre o adicional de férias.” (ID 29230715 – pag. 56) (negritei) 4. A par da presunção de veracidade e legitimidade dos atos públicos, a parte autora e recorrente não comprovou a existência de qualquer desconto indevido sobre seus proventos, a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, incumbência que lhe competia, nos termos da lei processual civil (art. 373, I, do CPC). 5. O pedido do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, pois decorre da situação econômica vivenciada pela parte. No entanto, a sua concessão, via de regra, será a partir do momento em que solicitado. Assim, concedo a gratuidade de justiça requerida, com efeitos ex nunc, vale dizer, para isentar o requerente dos encargos processuais a partir desta fase processual. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Custas processuais já foram pagas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, com efeito ex nunc, suspendo a exigibilidade dessa cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” No especial, aponta que o acórdão impugnado cerceou a ampla defesa e o contraditório ao julgar antecipadamente a lide, sem a oportunidade de produção de provas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral do tema, o recorrente argumentou que o acórdão recorrido infringiu o artigo 102 da Constituição Federal. Aponta que as contribuições previdenciárias não podem incidir nas parcelas transitórias do salário e que a contribuição previdenciária sobre o adicional de férias gozadas deve ser restituída. Aduz violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, sob a justificativa de que o magistrado não analisou as fichas financeiras do recorrente e não fundamentou a decisão pelo indeferimento do pedido. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II- Portanto, os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a parte recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao Recurso especial, este não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Melhor sorte não colhe o Recurso extraordinário, uma vez que a para se chegar a conclusão diversa daquela que se extrai do acórdão recorrido, faz-se imprescindível a análise dos fatos e provas presentes nos autos, o que não se admite na estrita discussão constitucional do recurso extraordinário, conforme disposto nas Súmulas 280 e 279 do STF. O recorrente também sustenta a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito